Tribunal: STJ
Processo: 1021357-79.2023.8.26.0562
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2247281 - SP(2025/0370041-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: LUCIANA MORAES DA ROCHA NASCIMENTO
ADVOGADOS
: BRENO GREGÓRIO LIMA - SP182884
MARCUS FILIPE FREITAS COELHO - SP389704
FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO - SP226322
EMBARGADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.

DO
CPC.
OMISSÃO,

ART.
1.022
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
§ 1o, IV, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
ART. 489,
SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que examinou as
teses sobre gratuidade de justiça e danos morais em recurso especial.
2. O objetivo recursal é decidir se há (i) omissão quanto à alegada
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ e (ii) deficiência de
fundamentação nos termos do
§ 1o, IV, do CPC.
art. 489,
3. Não se verifica vício do
do CPC quando o acórdão
art. 1.022
embargado enfrenta de modo claro e suficiente as teses principais,
com análise explícita da gratuidade de justiça e dos danos morais,
evidenciando a necessidade de reexame do conjunto probatório para
alterar o quadro definido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56121718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:43
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 9e667b0f-22b6-4f9c-b74c-d499f38b2345

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56121718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:43
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 9e667b0f-22b6-4f9c-b74c-d499f38b2345

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2247281 - SP(2025/0370041-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: LUCIANA MORAES DA ROCHA NASCIMENTO
ADVOGADOS
: BRENO GREGÓRIO LIMA - SP182884
MARCUS FILIPE FREITAS COELHO - SP389704
FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO - SP226322
EMBARGADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.

DO
CPC.
OMISSÃO,

ART.
1.022
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
§ 1o, IV, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
ART. 489,
SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que examinou as
teses sobre gratuidade de justiça e danos morais em recurso especial.
2. O objetivo recursal é decidir se há (i) omissão quanto à alegada
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ e (ii) deficiência de
fundamentação nos termos do
§ 1o, IV, do CPC.
art. 489,
3. Não se verifica vício do
do CPC quando o acórdão
art. 1.022
embargado enfrenta de modo claro e suficiente as teses principais,
com análise explícita da gratuidade de justiça e dos danos morais,
evidenciando a necessidade de reexame do conjunto probatório para
alterar o quadro definido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIANA MORAES DA
ROCHA NASCIMENTO (LUCIANA) contra acórdão de minha relatoria, assim
ementado:

Documento eletrônico VDA55842881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:19
Código de Controle do Documento: 4b2ef197-f0ab-49c6-bf6f-b3741b198ede

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA.
PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186 E 944, AMBOS DO
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL
CC/02.
ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO
NACC/02.
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO. PEDIDO JÁ INDEFERIDO NA
ORIGEM. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu, com amparo no contexto fático
probatório, que a hipossuficiência alegada não foi comprovada. Assim,
rever as conclusões quanto à justiça gratuita demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Em relação aos danos morais, a Corte de origem entendeu pela sua
inexistência, assentando que a mera resolução contratual por
inadimplemento, ainda mais com notificação com sessenta dias de
antecedência, não configura, por si só, dano moral indenizável,
consignando também que não foi comprovado o dano sofrido.
3. Incide, portanto, a Súmula n. 7 do STJ diante da necessidade de
revolvimento fático probatório dos autos para avaliar eventual
configuração dos danos morais.
4. Recurso especial não conhecido (e-STJ, fl. 634).

Nas razões do presente inconformismo, LUCIANA alegou que o acórdão
embargado foi omisso quanto ao ponto central do recurso especial, que demonstrou
que a demanda não demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo
inaplicável a Súmula n. 7 do STJ (e-STJ, fls. 650-653).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 657-661).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento, em virtude da
ausência dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
LUCIANA alegou que o acórdão limitou-se a afirmar, de forma genérica, a
incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, sem enfrentar a tese de que o recurso
especial visou, tão somente, a qualificação jurídica de fatos já firmados pelo Tribunal
estadual, dispensando reexame probatório, ademais, alegou deficiência de
fundamentação à luz do
§ 1o, IV, do CPC, por ausência de análise específica
art. 489,
do argumento de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, tópico expresso em seu
apelo nobre.
Contudo, tais argumentos não prevalecem. O acórdão embargado
enfrentou, com clareza e suficiência, os dois pontos nucleares devolvidos no especial:
gratuidade de justiça, assentando a presunção relativa e a insuficiência dos
(i)
Documento eletrônico VDA55842881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:19
Código de Controle do Documento: 4b2ef197-f0ab-49c6-bf6f-b3741b198ede

documentos para demonstrar hipossuficiência, de modo que a revisão exigiria
revolvimento fático-probatório (e-STJ, fls. 638-640); e
danos morais,
(ii)
registrando que não houve indicação de que, por conta do ocorrido, tenha sofrido
algum abalo ou deterioração em sua saúde, conclusão ancorada na moldura fática
delineada pelo Tribunal estadual e, portanto, insuscetível de revisão pela via do
especial, em virtude da incidência da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ, fls. 641-646).
Houve exame explícito e suficiente sobre a questão dos danos morais,
que demanda reexame do acervo probatório. Ainda que LUCIANA tenha trazido tópico
defendendo o contrário, a caracterização do abalo extrapatrimonial foi afastada em
premissas fáticas (dissabores, ausência de agravamento de saúde, tutela antecipada
que assegurou a continuidade do plano), o que impede recategorização jurídica sem
reanálise dos fatos e provas.
Observa-se, portanto, que não houve nenhum vício no acórdão embargado
a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada na decisão é
clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão. Já a
omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de
manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas
razões recursais, o que não se vislumbra no presente caso.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
AREsp 214.812/RS,
DE NORONHA, Terceira Turma, j.
DJe
– sem
19/5/2016,
24/5/2016
destaque no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DOS
REQUISITOS DO
E INCISOS DO CPC DE 2015.
ART. 1.022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código
de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis
quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição,
Documento eletrônico VDA55842881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:19
Código de Controle do Documento: 4b2ef197-f0ab-49c6-bf6f-b3741b198ede

omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o
julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de
questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito
modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses
previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão
embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso
e fundamentou sua conclusão.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 817.655/SP,
SALOMÃO, Quarta Turma, j.
DJe
– sem
19/5/2016,
27/5/2016
destaques no original)

Portanto, o que se verifica é o mero inconformismo da parte.
Dessa forma, mantém-se o aresto embargado, porque não há motivos para
a sua alteração.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55842881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:19
Código de Controle do Documento: 4b2ef197-f0ab-49c6-bf6f-b3741b198ede

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.247.281 / SP
Número Registro: 2025/0370041-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039330720248260562
10213577920238260562
39330720248260562
3933072024826056210213577920238260562
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCIANA MORAES DA ROCHA NASCIMENTO
ADVOGADOS
: BRENO GREGÓRIO LIMA - SP182884
MARCUS FILIPE FREITAS COELHO - SP389704
FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO - SP226322
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUCIANA MORAES DA ROCHA NASCIMENTO
ADVOGADOS
: BRENO GREGÓRIO LIMA - SP182884
MARCUS FILIPE FREITAS COELHO - SP389704
FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO - SP226322
Documento eletrônico VDA56082360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:17:31
Código de Controle do Documento: 403c61ac-64c9-4c02-87e2-9e03852f73ac

EMBARGADO : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:17:31
Código de Controle do Documento: 403c61ac-64c9-4c02-87e2-9e03852f73ac